Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. CONDENAÇÃO POR OUTROS CRIMES E DIVERSAS ANOTAÇÕES NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, não bastando a mera soma aritmética dos prazos processuais.
3. Na hipótese, a instrução já está encerrada e não se vislumbra qualquer atraso na formação da culpa que tenha alongado de forma indevida e desproporcional o tempo de prisão preventiva do paciente.
4. Não há manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a sua liberdade pode causar, nos termos do art. 312 do CPP, devido à grande quantidade de cocaína que portava e suas diversas anotações na folha de antecedentes penais, a demonstrar que faz do crime um meio de vida.
5. Ordem denegada.